Tribunal: TJDFT
Processo: 0701720-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701720-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRIS CAMPELO DA SILVA AGRAVADO: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRIS CAMPELO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada contra o HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA, processo n. 0720959-05.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes. Eis a r. decisão agravada: “Defiro a justiça gratuita à autora. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer e de reparação de dano moral, com pedido de antecipação de tutela para exclusão da inscrição do nome da parte autora em cadastro de restrição ao crédito, promovida pela parte ré. Narra a inicial, em suma, que a autora efetuou o pagamento do débito pendente, mas que a ré manteve o registro indevido nos cadastros de inadimplentes. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese a argumentação da autora, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Isso porque, conforme destacado ao ID 233572052, não foi comprovado que o registro negativo foi promovido pela ré em face da parte autora, pois o documento do ID 233567074 não indica o CPF ou o CNPJ do devedor e nem demonstra a realização de anotação em cadastro de proteção ao crédito. Pelas informações constantes no documento, verifica-se apenas a existência de oferta para quitação de dívidas, mas não é possível afirmar que as informações ali constantes acerca da existência de débito foram disponibilizadas pela ré em cadastro para consulta pública. Ademais, o comprovante de pagamento de ID 233567072 indica valor distinto daquele de ID 233567074, sendo certo que os vídeos anexados também não são suficientes para comprovar o efetivo registro negativo. Portanto, a pretensão da autora demanda maior dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela. Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que o réu, com domicílio eletrônico, deve ser citado e intimado via sistema, bem como representado por advogado, conforme previsão do CPC. Exclua-se eventual anotação no sistema. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado, nos termos da Resolução CNJ 455/2022. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC. Intimem-se.” Inconformada, a parte autora recorre. Nas razões recursais, a agravante sustenta que comprovou a existência de pagamento do débito e que, não obstante, seu nome permaneceu negativado indevidamente, o que lhe causaria danos de ordem patrimonial e moral. Alega a presença dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, argumentando que “a parte autora realizou o pagamento de débito existente com a empresa demandada, contudo, não houve a retirada de seu CPF no SPC SERASA dentro do prazo estipulado de 05 dias, a contar do pagamento do débito.” Aduz, ainda, que “a parte autora foi impedida de realizar o financiamento de seu imóvel próprio pelo fato da anotação da restrição em seu CPF”, destacando que anexou aos autos documentos comprobatórios suficientes da negativação e do pagamento realizado. Pede, em sede de tutela recursal, que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando-se à empresa agravada a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes no prazo de 24h, sob pena de multa. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que, em tese, faz-se necessária instrução probatória para aferir se a negativação apontada pelo autor condiz, de fato, com a dívida que alega ter feito o pagamento. Conforme bem assinalado pelo d. Juízo a quo, não há certeza de que o registro negativo foi promovido pela ré em face da parte autora, pois o documento do ID 233567074 não indica o CPF ou o CNPJ do devedor e não demonstra a realização de anotação em cadastro de proteção ao crédito. Pelas informações constantes no referido documento, verifica-se apenas a existência de oferta para quitação de dívidas, sem indicação de que tais dados foram efetivamente disponibilizados ao público. Além disso, o comprovante de pagamento de ID 233567072 indica valor distinto daquele constante do documento do registro de negativação (ID 233567074). Portanto, com a devida vênia, a pretensão da agravante demanda maior instrução probatória, o que se revela inviável na estreita via do agravo de instrumento, todavia, ocorrerá em breve na instância e no momento processual apropriado. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PEDIDO DE EXCLUSÃO LIMINAR DO NOME DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONSISTENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante a negativa do agravante quanto à existência de valores por ele devidos, o que teria ensejado a negativação de seu nome, em juízo perfunctório, forçoso reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca do direito sustentado pelo recorrente. 2. A corroborar o entendimento do Juízo a quo, não se vislumbra a necessária probabilidade do direito, porquanto os documentos produzidos unilateralmente pelo autor não são suficientes para autorizar o imediato afastamento da restrição em seu nome no cadastro de inadimplentes. 3. Mostra-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas no correr da instrução probatória, sob o crivo do contraditório, após a oitiva da parte requerida, ocasião em que o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1960741, 0746239-15.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/01/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o deferimento da liminar. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator